Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-87.2020.8.11.0018
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001239-87.2020.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL LOURENCO DA SILVA - CPF: 298.221.221-87 (AGRAVANTE), JOVELINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 946.096.591-15 (AGRAVANTE), ENAURA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.751.301-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VIEIRA DOS SANTOS E LOURENCO DA SILVA LTDA - CNPJ: 04.409.511/0001-12 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 102/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

II. Questão em discussão

2. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

III
. Razão de decidir

3. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 102/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102/STJ), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1001239-87.2020.8.11.0018

AGRAVANTES:
JOEL LOURENCO DA SILVA e OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOEL LOURENCO DA SILVA e OUTROS
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de precedentes qualificados (Tema 102/STJ).

Em síntese, a parte agravante alega que
o acórdão recorrido não está em sintonia com o Recurso Repetitivo n. 1.103.050/BA, razão pela qual requer a reforma da decisão para que seja dado seguimento ao recurso especial interposto.

Recurso tempestivo (id. 288985354).

Contrarrazões (id. 291283887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que
o acórdão recorrido não está em sintonia com o Recurso Repetitivo n. 1.103.050/BA
.

Com efeito, colaciono a ementa do recurso paradigma
(REsp n. 1.103.050/BA) Tema 102/STJ que é a controvérsia deste recurso
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART.8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Aliás, para esclarecer qual dúvida, transcrevo trecho do voto acima ementado:

“Interpretando a parte final do inciso III - segundo a qual, não retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), "(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação,
mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva
.
Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação
. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008. No caso, segundo atestaram as instâncias ordinárias, a Exequente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal por mandado. Presente tal circunstância de fato, insuscetível de reexame no recurso especial (súmula 07/STJ), confirma-se o acórdão recorrido, que está conforme a jurisprudência do STJ”.

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça apenas colocou como necessário, antes da realização da citação por edital, que sejam exauridas todas as demais modalidades, isto é, citação por edital e por meio do oficial,
não constando a necessidade de que cada modalidade seja exaustiva na busca de novo endereço
.

Assim, contrário do alegado pelo recorrente, não há necessidade de exaurimento em cada modalidade na busca por novo endereço, ou seja,
não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização de endereço
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF). 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1696739/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

Por sua vez, a decisão recorrida registrou o seguinte:

Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto por JOEL LOURENCO DA SILVA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão de id 254578181.

A parte recorrente alega violação ao art. 8º, I e III da Lei 6.830/80 e art. 239, 256 e 280 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (id. 262534287) e parte isenta de preparo (id. 262538777).

Contrarrazões no id 271915887.

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC nº 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “
relevância da questão de direito federal infraconstitucional
”.

Necessário destacar que o artigo 1º da EC nº 125/2022 incluiu o § 2º no artigo 105 da CF, passando a exigir que “
no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)
” (g.n.)

Com efeito, o artigo 2º da aludida Emenda Constitucional dispôs que “
a relevância de que trata o § 2º do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)
”

(g.n.).

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2º da EC nº 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida
relevância
, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Tema 102 do STJ

Conforme relatado, a Recorrente alega violação ao artigo 8º, I e III, da Lei 6.830/80 e aos artigos 239, 256 e 280, do CPC, ao argumento de que não houve o esgotamento de tentativas de se localizar o executado, o que evidencia a ilegalidade da citação por edital realizada.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)”

Nesse aspecto, a Eg. Câmara julgadora consignou nas razões de decidir:

“No caso, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, ao contrário do sustentado pelo recorrente.

Cumpre destacar que o art. 8°, III, da Lei 6.830/80, por ser específica, prevalece sobre a norma invocada (art. 256, do CPC), havendo entendimento sumulado quanto à citação por edital na execução fiscal, qual seja Súmula 414, do STJ, segundo a qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, bem como, na tese fixada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA, (Tema102), do STJ que assim concluiu:

(...)

O entendimento firma do Tema 102 do STJ permanece sendo, nos dias atuais, o entendimento da corte:

(...)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

(...)

Dessa forma, observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em sua nulidade.”

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.

Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.

Feitas essas considerações, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos
(Tema 102)
.

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 102) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do Tema 102 do STJ.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do tema 102 do STJ, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025